Tribunal: TJES
Processo: 5005111-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005111-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G. B. P. e outros

AGRAVADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇAS COM TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM TERAPIA ABA. AUSÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. COBERTURA DE SERVIÇO NÃO CREDENCIADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menores impúberes contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era a concessão de tratamento terapêutico multidisciplinar, com terapia ABA, em clínica localizada no município de residência dos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há relação contratual válida entre os autores e a operadora de saúde agravada; (ii) definir se é obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar por prestador não credenciado, situado no município de residência dos beneficiários, quando inexistente atendimento local por prestador da rede.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de relação contratual entre os autores e a operadora agravada é confirmada por documentos juntados aos autos, sendo fato notório a fusão entre as operadoras Samp e Casa de Saúde São Bernardo, aprovada pela ANS.

A prescrição médica específica e fundamentada estabelece a necessidade de tratamento multidisciplinar com terapia ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional, o que atrai a obrigatoriedade de cobertura segundo a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

A autorização do tratamento apenas no município de Linhares/ES, com distância considerável (ida e volta) da residência dos usuários, revela a ausência de prestador credenciado local, atraindo a incidência da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, que impõe à operadora a garantia de atendimento preferencialmente no próprio município, mesmo por prestador não credenciado.

O precedente do STJ (REsp 1.842.475/SP) consolida o entendimento de que, inexistente prestador credenciado no município de residência, é abusiva a negativa de custeio de tratamento realizado por profissional não credenciado, cabendo reembolso integral.

O periculum in mora está configurado em razão da tenra idade dos autores e da essencialidade do tratamento contínuo e intensivo, cuja interrupção ou atraso pode comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor, afrontando o princípio da integralidade da atenção à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo Interno Prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e por igual votação, julgo prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
G. B. P. e M. B. P.
, menores impúberes, representados por sua genitora, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de assegurar a continuidade do tratamento multidisciplinar em clínica especializada localizada no município de residência dos menores.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam: (i) que foi deferida pelo juízo de origem a gratuidade de justiça em razão de sua hipossuficiência financeira; (ii) que são portadores do Transtorno do Espectro Autista – TEA, condição que exige tratamento intensivo e contínuo, como a terapia ABA, sob risco de retrocesso no desenvolvimento neuropsicomotor, conforme demonstrado nos laudos médicos anexados à petição inicial; (iii) que os documentos anexados, tais como carteirinhas do plano de saúde e guias de autorização de tratamento, demonstram de forma inequívoca a existência de vínculo contratual com a operadora de saúde agravada, o que corrobora a probabilidade do direito invocado; (iv) que o plano de saúde ofereceu atendimento apenas no município de Linhares/ES, distante da residência dos menores (Pinheiros/ES), o que impõe ônus desproporcional e prejudica o tratamento contínuo e eficaz; (v) que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido a possibilidade de realização de tratamento em localidade diversa daquela ofertada pela operadora, desde que mais compatível com as necessidades do beneficiário, especialmente tratando-se de crianças com TEA; (vi) que a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS dispõe que o atendimento deve ser prestado no local da demanda, desde que dentro da área de atuação do plano, o que se verifica no caso em tela; (vii) que a Resolução Normativa nº 539/2022, também da ANS, obriga o plano de saúde a garantir o atendimento por profissional apto a executar os serviços, de acordo com prescrição médica; (viii) que o risco de dano irreparável (periculum in mora) resta evidenciado pela condição clínica e tenra idade dos agravantes, bem como pela essencialidade da terapia para seu desenvolvimento; e (ix) que o periculum in mora inverso não é relevante, pois eventual custeio indevido do tratamento poderá ser ressarcido, diferentemente dos danos irreversíveis à saúde das crianças.

Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a cobertura integral do tratamento no município de residência dos menores, ou na localidade mais próxima possível, independentemente de ser prestador integrante da rede credenciada da operadora, sob pena de multa diária. Requerem ainda, subsidiariamente, a intimação da parte agravada para manifestação e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada.

Decisão juntada ao ID 13039874 concedendo a antecipação da tutela recursal, entendendo presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para tanto.

Em contrarrazões, a parte agravada opôs resistência ao pleito recursal sustentando, em síntese a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Oportunamente a parte agravada interpôs Agravo Interno, sustentando, em apertada síntese, o desacerto da decisão monocrática, ao lhe impor obrigação de custeio de tratamento fora da rede credenciada, uma vez que houve a devida autorização para a realização das terapias em clínica própria, situada no município de Linhares/ES, obedecendo os limites geográficos pactuados no instrumento contratual, do qual os beneficiários tinham plena ciência no momento da adesão. Alega, ademais, que a determinação judicial de custeio em prestador não conveniado gera manifesto desequilíbrio contratual.

Contrarrazões apresentadas por G. B. P. e M. B. P pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça juntado ao ID 16031046, opinando pelo provimento do recurso.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), integrada por decisão que julgou aclaratórios, seja agora passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno
1
.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no Agravo Interno julgado prejudicado.

No caso dos autos, os agravantes, crianças gêmeas de apenas dois anos de idade, diagnosticadas com
Transtorno do Espectro Autista – TEA
, sustentam a necessidade de tratamento terapêutico multidisciplinar intensivo, com ênfase na metodologia ABA (Análise do Comportamento Aplicada), conforme prescrição médica expressa.

O tratamento, todavia, foi autorizado pela operadora de saúde (Casa de Saúde São Bernardo Samp) apenas em clínica situada no município de Linhares/ES, o qual dista consideravelmente da residência dos agravantes (Pinheiros/ES), o que, segundo alegam, inviabiliza na prática o acesso contínuo e eficaz às terapias indicadas, comprometendo severamente a eficácia do tratamento, dada a tenra idade e a neuroplasticidade crítica dos pacientes.

O juízo de primeiro grau entendeu por indeferir a tutela sob o argumento da ausência de comprovação da relação contratual dos autores com a operadora de plano de saúde requerida, apontando que os documentos colacionados não evidenciariam o vínculo jurídico entre as partes.

Em exame acurado dos autos, constata-se, com clareza, a presença concomitante dos requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada em sede recursal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, quanto à
probabilidade do direito
, destaca-se que os agravantes colacionaram aos autos documentos que revelam de forma cabal a existência de vínculo contratual com a operadora de saúde agravada, mediante apresentação de carteirinhas de identificação e guias de autorização de procedimentos (Id’s 64956110 e 64956117 e 118). Há, ainda, prescrição médica clara e específica quanto à necessidade da realização de tratamento terapêutico multidisciplinar, incluindo terapia ABA, com profissional especializado, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, indispensável ao desenvolvimento neuropsicomotor dos menores.

Embora conste nas referidas carteiras o nome da operadora
SAMP
, é fato notório – de amplo conhecimento no âmbito da saúde suplementar capixaba – que a “Samp” e a “Casa de Saúde São Bernardo”, duas operadoras de planos de saúde do Espírito Santo, passaram por um processo de fusão anunciado em março de 2024 pelo Grupo Athena Saúde, que já detinha ambas as empresas. Essa união resultou na criação da marca
“São Bernardo Samp”,
marca esta que já consta ,
inclusive,
registrada
nas guias de serviços aprovadas e anexadas à inicial.
A fusão foi aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, a partir de 1º de abril de 2024, as operações das duas empresas foram integradas.

Não bastasse, após contraditório, a relação jurídica tornou-se incontroversa.

Ultrapassada essa questão, não há dúvida de que o tratamento prescrito, inclusive com fundamentação técnica especializada, está plenamente respaldado pela
Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS
, que estabelece a obrigatoriedade da cobertura integral dos tratamentos aplicáveis a pacientes diagnosticados com TEA.

Importa destacar que, conquanto a operadora agravada tenha autorizado a realização do tratamento, o fez exclusivamente em unidade localizada no município de Linhares/ES, que dista aproximadamente duas horas e meia por trajeto de Pinheiros/ES, onde os menores residem. Ora, tal circunstância conduz, com força, à presunção de que inexistem ou estejam indisponíveis prestadores de serviços credenciados no domicílio dos beneficiários.

De acordo com a RN 566 de 29.12.2022, cujo art. 2° assim dispõe:
"a operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998,
no município onde o beneficiário os demandar,
desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto"

Consoante estabelecem os artigos 4° e 5º do mesmo diploma normativo
2
, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial no município que pertença à área geográfica de abrangência ou de inexistência de prestador de serviço no município, a operadora deverá garantir, no primeiro caso,
preferencialmente
, o atendimento em
"
prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município"
ou "
prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este
" e, no segundo, o atendimento por “
prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este
”
ou
“prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde
3
à qual faz parte o município”.

Portanto,
o atendimento no mesmo município
de demanda
é preferencial,
ainda que o prestador não integre a rede assistencial da operadora do plano de saúde. Tão somente no caso de
inexistência de prestador
não integrante
da rede assistencial no mesmo município
é que se permite ao plano de saúde autorizar o atendimento
em município limítrofe
ou na região de saúde, e custeando o transporte/deslocamento. Essa foi justamente a conclusão da Quarta Turma do c.STJ no julgamento do paradigmático REsp n. 1.842.475/SP julgado em 27.09.2022,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA -
OPERADORA QUE DESCUMPRE O DEVER DE GARANTIR O ATENDIMENTO NO MESMO MUNICÍPIO, AINDA QUE POR PRESTADOR NÃO INTEGRANTE DA REDE ASSISTENCIAL
- INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ESTABELECERAM O DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL, PORÉM NO PRAZO DE 72 HORAS. Hipótese: Controvérsia afeta à possibilidade de considerar cumprida a obrigação do plano de garantir acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos para atendimento das coberturas, na hipótese de indisponibilidade de prestador de serviço credenciado no município de abrangência do plano, quando existir nosocômio credenciado em município limítrofe. 1. Nos termos da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS,
em caso de indisponibilidade de prestador credenciado da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado,
no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto,
a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador).
1.1
Somente
em caso de inexistência de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município é que será devido o atendimento em município limítrofe
.
2. No caso, deixou a operadora de indicar profissional/nosocômio apto a proceder ao atendimento da autora no mesmo município de abrangência, bem como não autorizou o tratamento da demandante em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, de modo que abusiva a negativa de custeio. 2.1 Seja em razão da primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado acordo, bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover a município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n° 259/11 da ANS. 3. Recurso especial provido, em parte, apenas para estabelecer o prazo de reembolso em 30 dias. (REsp n. 1.842.475/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023.)

Diante da ausência ou indisponibilidade de prestadores no município de residência dos autores, impõe-se à operadora assegurar o atendimento no próprio domicílio, ainda que por profissional não credenciado, sem qualquer imputação de ônus ao beneficiário, restando demonstrada a probabilidade de direito autoral.

O
perigo de dano
também se apresenta evidente: a interrupção ou atraso do início das terapias pode acarretar prejuízos graves e de difícil reversão ao desenvolvimento dos menores, comprometendo habilidades cognitivas, sociais e comunicativas em fase crucial da neuroplasticidade. A negativa de custeio em local compatível com a rotina das crianças, impondo deslocamentos exaustivos, afronta o princípio da integralidade da atenção à saúde e compromete o vínculo terapêutico, elemento central da metodologia ABA.

Pelo exposto, confirmo a decisão ID 13039874 proferida anteriormente nesta instância, e
dou provimento ao agravo de instrumento,
a fim de reformar a decisão agravada para conceder a tutela de urgência, determinando que a operadora agravada providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, a cobertura integral e imediata do tratamento multidisciplinar prescrito aos agravantes na forma dos laudos médicos anexos aos Id’s origem 64956112 e 114, incluindo terapia ABA, psicóloga com formação em ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional, em estabelecimento, credenciado ou não, situado no município de Pinheiros/ES (residência dos usuários), ou, inexistindo prestador ainda que particular, na localidade limítrofe mais próxima possível, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o caso de descumprimento injustificado da presente determinação. Por conseguinte, julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

1
Em harmonia com este posicionamento, os Egrégios Tribunais pátrios têm concluído que
“Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.”
(Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que
“O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

2
Subseção I.
Da Indisponibilidade de Prestador Integrante da Rede Assistencial no Município.

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las.

Subseção II.
Da Inexistência de Prestador no Município

Art. 5º Na hipótese de
inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial,
que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte.

3
Considera-se região de saúde “
o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.